Tribunal: TJDFT
Processo: 0018903-92.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSêNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TÍTULO EXECUTIVO. efeitos que extrapolam a área de competência do juízo sentenciante. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA DE JUROS MORATÓRIOS. citação na ação de conhecimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante carece de interesse recursal quanto à tese de não incidência de juros remuneratórios, uma vez que a decisão agravada já acolheu a impugnação quanto a este ponto.
2. Este Tribunal tem reiterado o entendimento de que o titular de poupança junto ao Banco do Brasil tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9 pela 12a Vara Cível de Brasília, independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que se mantém a conta. No mesmo sentido: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.
3. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o STJ, no julgamento de recurso repetitivo (REsp. no 1370899), estabeleceu que “O termo inicial dos juros de mora em ação civil pública que discute perdas decorrentes de planos econômicos é a data da citação a fase de conhecimento.”
4. Recurso PARCIALMENTE conhecido e desprovido.